Tribunal: STJ
Processo: 5000164-70.2024.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993638 - SC(2025/0264693-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: EVERTON WALZBURGER
ADVOGADA
: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
EMBARGADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: SERGIO SCHULZE - MS019361A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno no agravo em
recurso especial, negou provimento ao reclamo por incidência das Súmulas 282, 284 e
356/STF.
2. A parte embargante alega omissões e contradições quanto à aplicação dos referidos óbices
e acerca do prequestionamento ficto, previsto no
do CPC.
art. 1.025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão,

contradição, obscuridade ou erro material, configurando violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022
do
o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão
CPC/15,
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado.
5. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC só é admissível quando, após a
art. 1.025
oposição de embargos de declaração, a parte recorrente suscita a violação ao
do
art. 1.022
mesmo diploma, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56164609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: dee1f152-3936-4682-8397-b228d396e784

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: dee1f152-3936-4682-8397-b228d396e784

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993638 - SC(2025/0264693-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: EVERTON WALZBURGER
ADVOGADA
: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
EMBARGADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: SERGIO SCHULZE - MS019361A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno no agravo em
recurso especial, negou provimento ao reclamo por incidência das Súmulas 282, 284 e
356/STF.
2. A parte embargante alega omissões e contradições quanto à aplicação dos referidos óbices
e acerca do prequestionamento ficto, previsto no
do CPC.
art. 1.025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão,

contradição, obscuridade ou erro material, configurando violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022
do
o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão
CPC/15,
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado.
5. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC só é admissível quando, após a
art. 1.025
oposição de embargos de declaração, a parte recorrente suscita a violação ao
do
art. 1.022
mesmo diploma, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55826496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:34
Código de Controle do Documento: 4fbf64ca-caba-47ee-b5c8-e07ff8779d3a

6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de embargos de declaração, opostos
por EVERTON WALZBURGER, contra o acórdão de fls. 241-242, e-STJ, que negou
provimento ao reclamo.
O aresto em questão está assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
DA PARTE AUTORA.
As questões referentes à configuração de dano moral, violação à dignidade
1.
humana e necessidade de perícia contábil não foram examinadas pelo Tribunal
de origem e não foram opostos embargos de declaração para suprir eventual
omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
A violação de dispositivos da Constituição Federal não se insere na
2.
competência do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial.
A parte recorrente não demonstrou, de forma clara, direta e particularizada,
3.
como o acórdão recorrido violou os dispositivos de lei federal invocados, nem
indicou
precisamente
os
dispositivos
legais
federais
supostamente
violados, configurando deficiência de fundamentação apta a atrair a Súmula 284
do STF.
Agravo interno desprovido.
4.
Daí os presentes embargos de declaração (fls. 258-272, e-STJ), no qual a
parte sustenta a existência de
no julgado acerca da
e
omissões
contradições
aplicação dos enunciados sumulares e quanto ao prequestionamento ficto da matéria.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Os embargos de declaração não merecem
acolhimento, visto que a parte não demonstrou a existência de nenhum vício a macular
o julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
Documento eletrônico VDA55826496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:34
Código de Controle do Documento: 4fbf64ca-caba-47ee-b5c8-e07ff8779d3a

1. Nos estreitos lindes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou
acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do
, como pretende a parte ora embargante.
julgado
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
E INCISOS DO CPC DE 2015.
ART. 1.022
REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo
Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis
quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as
condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência
.
de fundamentação válida Não se prestam os aclaratórios ao simples
reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma
efeito modificativo ao recurso.
das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão
embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl
no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 860.920/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
02/06/2016,
07/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO.
CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ.
[...] 2. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
. 3.
CPC/2015
Os embargos de declaração não se prestam para provocar
4. Primeiros embargos de declaração
o reexame de matéria já apreciada.
rejeitados. Segundos embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no
AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp 799.126/RS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
02/06/2016,
09/06/2016)

No caso, não há infringência ao artigo 1.022,
em razão da
CPC/15,
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 241-245, e-STJ).
Na hipótese em foco, o
embargado não possui vício a ser sanado
decisum
por meio de embargos de declaração, visto que esta eg. Quarta Turma decidiu a
controvérsia com base no entendimento adotado no âmbito desta Corte, sendo clara
na sustentação das razões do desprovimento do reclamo. É o que se extrai dos
seguintes trechos do julgado:
1. Da ausência de prequestionamento - Súmulas 282 e 356 do STF
A decisão de inadmissibilidade, proferida pelo TJSC, acertadamente mantida
pela decisão monocrática da Presidência desta Corte, aplicou as Súmulas 282 e
Documento eletrônico VDA55826496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:34
Código de Controle do Documento: 4fbf64ca-caba-47ee-b5c8-e07ff8779d3a

356 do Supremo Tribunal Federal às três controvérsias suscitadas no recurso
especial, porquanto as questões não foram examinadas pela Corte de origem,
tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim, restando ausente
o indispensável requisito do prequestionamento.
Com efeito, o acórdão do Tribunal de origem versou exclusivamente sobre a
questão dos juros remuneratórios e da tarifa de registro de contrato, não tendo
enfrentado as teses relativas a: (i) dano moral decorrente de práticas abusivas;
(ii) violação ao princípio da dignidade humana e ao
o do CPC; e (iii)
art. 8
necessidade de realização de perícia contábil.
A ementa do acórdão recorrido é clara ao delimitar o objeto do julgamento,
tratando apenas da revisão dos juros remuneratórios (mantidos como
contratados) e da tarifa de registro de contrato (afastada por falta de
comprovação do serviço), nada dispondo sobre indenização por danos morais
ou sobre a necessidade de produção de prova pericial (e-STJ Fl. 203).
1.1. É cediço que o prequestionamento constitui requisito de
admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, consubstanciando-
se no debate e na decisão prévia da matéria, pela instância de origem, que
[...]
se pretende levar ao conhecimento dos Tribunais Superiores.
1.2. No presente caso, o Tribunal de origem não se manifestou sobre as
questões atinentes ao dano moral, à violação ao princípio da dignidade
humana ou à necessidade de perícia contábil, limitando-se a analisar a
legalidade dos juros remuneratórios e da tarifa de registro.
A parte agravante alega que teria cumprido seu ônus processual ao suscitar as
questões nas razões de apelação e que o eventual silêncio do Tribunal a quo
configuraria omissão, mas não poderia ser imputado à parte como ausência de
prequestionamento.
Todavia, tal argumentação não prospera.
Consoante o enunciado da Súmula 356 do STF, "o ponto omisso da decisão,
sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento".
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, havendo
omissão no acórdão recorrido quanto a questão suscitada pela parte, incumbe
ao interessado opor embargos de declaração para provocar o Tribunal de
origem a se manifestar sobre a matéria, sob pena de não se considerar a tese
prequestionada.
, a parte autora limitou-se a suscitar as questões nas razões de
1.3. In casu
apelação, mas não opôs embargos de declaração após a prolação do acórdão
que silenciou sobre tais matérias, deixando de cumprir o requisito do
prequestionamento, ainda que na modalidade ficta.
Cumpre registrar que a alegação de que as questões seriam "diretamente
ligadas à matéria revisional" ou que haveria "prequestionamento implícito" não
afasta a necessidade de manifestação expressa do Tribunal de origem sobre as
teses invocadas.
Portanto, correta a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF às três
controvérsias suscitadas no recurso especial. [...]
3. Da deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF
A decisão monocrática da Presidência desta Corte também aplicou a Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal às três controvérsias levantadas no recurso
especial, tendo em vista que a parte recorrente não demonstrou, de forma clara,
direta e particularizada, como o acórdão recorrido violou os dispositivos de lei
federal invocados (primeira controvérsia), nem indicou precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados (segunda e terceira
controvérsias).
Documento eletrônico VDA55826496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:34
Código de Controle do Documento: 4fbf64ca-caba-47ee-b5c8-e07ff8779d3a

Com efeito, o enunciado da Súmula 284 do STF estabelece que "é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
. [...]
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"
Em suma, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumentos aptos a
4.

infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que aplicou corretamente os
óbices das Súmulas 282, 356 e 284 do STF, bem como reconheceu a
inadmissibilidade da discussão de matéria constitucional em sede de recurso
especial.
As razões do presente agravo interno limitaram-se a reiterar, com outras
palavras, os mesmos argumentos já apresentados no recurso especial e no
agravo em recurso especial, sem, contudo, demonstrar efetivamente o desacerto
da decisão agravada. (fls. 247-255, e-STJ) [grifou-se]
Dos supracitados trechos do
, denota-se que o acórdão apontou de
decisum
forma expressa as razões do desprovimento do recurso, motivo pelo qual se verifica
que os aclaratórios ora apresentados pela parte recorrente visam unicamente atribuir
desfecho favorável
,
a sua tese, com a rediscussã o do julgado o que resta vedado na
.
estreita via recursal sob foco
Ademais, esta Corte já deliberou que, na vigência do
"o
CPC/15,
prequestionamento ficto, previsto no
do

art. 1.025
CPC/2015, só é admissível
quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte
, pois somente
recorrente suscitar a violação ao
do mesmo Diploma
art. 1.022
dessa forma é que o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à
supressão de grau." (AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1329977/SP,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
19/11/2018,
22/11/2018)
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DANOS
MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO MÍNIMA. DIREITO DO
AUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE PROVAS.
FALTA PREQUESTIONAMENTO. [...]
SÚMULA No 7/STJ.
4. A ausência de
discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no recurso especial
acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a incidência da

Súmula no 211/STJ. 5. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025
do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e
reconhecida a violação do
do CPC para que se possibilite ao
art. 1.022
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que,
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei. 6. É entendimento assente o de que a inversão do ônus da
prova não isenta o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu
direito. 7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
para, nessa extensão, negar-lhe provimento. (
relator
AREsp n. 2.166.351/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
2/3/2026,
de
) [grifou-se]
5/3/2026.
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6o, § 7o-A, E 47
DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO
LEI 11.101/2005.
DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. PREJUDICADA A ANÁLISE
DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Ausência de prequestionamento quanto ao
o, § 7o-A, da
art. 6
Lei 11.101/2005.
O dispositivo não foi expressamente debatido pela Corte originária. Ademais, os
embargos de declaração opostos não apontaram o referido artigo a fim de sanar
Documento eletrônico VDA55826496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:34
Código de Controle do Documento: 4fbf64ca-caba-47ee-b5c8-e07ff8779d3a

a omissão ou prequestionar a matéria, incidindo, na espécie, as Súmulas 282 e
356 do STF. 2. Ausência de prequestionamento quanto ao
da
art. 47
sob o enfoque apontado no recurso especial. O Tribunal
Lei 11.101/2005
estadual não analisou o dispositivo sob a perspectiva do princípio da
preservação da empresa relacionada à constrição de valores essenciais ao
soerguimento, resultando no óbice da Súmula 211 do STJ. Para que se
configure o prequestionamento, é indispensável que o acórdão recorrido
contenha pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos por vulnerados. 3. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC só é admissível quando, após a oposição de embargos
art. 1.025
de declaração, a parte recorrente suscita a violação ao
do mesmo
art. 1.022
diploma, o que não ocorreu no caso. [...] 5. Recurso especial não conhecido. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.055.472/SP,
DJEN de
) [grifou-se]
16/12/2025,
19/12/2025.
Deste modo, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação
CPC/15
da parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob
foco.
2. Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros embargos
CPC/15,
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto,
que a reiteração de embargos de
desde já se adverte
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
3. Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:34
Código de Controle do Documento: 4fbf64ca-caba-47ee-b5c8-e07ff8779d3a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.993.638 / SC
Número Registro: 2025/0264693-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001647020248240008
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVERTON WALZBURGER
ADVOGADA
: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : SERGIO SCHULZE - MS019361A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EVERTON WALZBURGER
ADVOGADA
: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
EMBARGADO : BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: SERGIO SCHULZE - MS019361A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56088020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:55
Código de Controle do Documento: cb79fe68-99f2-4c0f-8ded-9e66b3744561

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:55
Código de Controle do Documento: cb79fe68-99f2-4c0f-8ded-9e66b3744561